Tribunal: TRF3
Processo: 5000532-97.2024.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
6/1327)

5000532-97.2024.4.03.9999

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000532-97.2024.4.03.9999

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: EULALIA FERMINO FARIA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROGER CHRISTIAN DE LIMA RUIZ - MS10425-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA. TEMA 1007 DOS RECURSOS REPETITIVOS. CÔMPUTO DO TEMPO DE ATIVIDADE RURAL, REMOTA E DESCONTÍNUA, ANTERIOR À LEI 8.213/1991 - TEMA SOLUCIONADO. NÃO COMPROVADOR OS REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

- A Lei n.o 11.718/2008, ao inserir os §§3.o e 4.o ao art. 48 da Lei n.o 8.213/91, autorizou, para fins de cumprimento da carência exigida para a aposentadoria por idade, o cômputo da atividade rural aos trabalhadores que, embora inicialmente tenham exercido atividades rurais, passaram a desempenhar temporária ou permanentemente atividades urbanas.

- A questão sobre o trabalho rural remoto como carência já foi solucionada pelo julgamento do Tema n.o 1007 dos recursos repetitivos, firmando tese nos seguintes termos: "O tempo de serviço rural, ainda que remoto e descontínuo, anterior ao advento da Lei n.o 8.213/1991, pode ser computado para fins da carência necessária à obtenção da aposentadoria híbrida por idade, ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das contribuições, nos termos do art. 48, § 3.o da Lei n.o 8.213/1991, seja qual for a predominância do labor misto exercido no período de carência ou o tipo de trabalho exercido no momento do implemento do requisito etário ou do requerimento administrativo”.

- A atividade rural deve ser comprovada por meio de início de prova material, aliada à prova testemunhal.

- A prova produzida, inconsistente, é insuficiente para ensejar o reconhecimento do período pleiteado, bem assim a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

- Reconhecimento da improcedência do pedido formulado.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000532-97.2024.4.03.9999

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: EULALIA FERMINO FARIA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROGER CHRISTIAN DE LIMA RUIZ - MS10425-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Demanda proposta objetivando o reconhecimento e averbação de tempo de serviço de natureza rural no período de 14/1/2000 a 11/8/2022 (data do ajuizamento), e a concessão de aposentadoria por idade híbrida, prevista no art. 48, §§ 3.o e 4.o, da Lei n.o 8.213/91, desde a data do requerimento administrativo (28/10/2021).

O juízo a quo julgou improcedente o pedido e condenou o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em dez por cento do valor da causa, observados os benefícios da assistência judiciária gratuita concedida.

Apela, a parte autora, requerendo a reforma da sentença, sustentando, em síntese, o cumprimento dos requisitos legais necessários ao reconhecimento e à concessão em questão.

Sem contrarrazões, subiram os autos.

É o relatório.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

VOTO

Tempestivo o recurso e presentes os demais requisitos de admissibilidade, passa-se ao exame da insurgência propriamente dita, considerando-se a matéria objeto de devolução.

APOSENTADORIA POR IDADE (HÍBRIDA)

O benefício de aposentadoria por idade do trabalhador urbano está previsto no art. 48 e seguintes da Lei n.o 8.213/1991, antes disciplinada pelo art. 32 do Decreto n.o 89.312/1984. Era devido, por velhice, ao segurado que, após 60 contribuições mensais, completasse 65 anos de idade, se do sexo masculino, ou 60, se do feminino.

Com o Plano de Benefícios, passou a exigir-se do segurado o cumprimento de carência e o requisito etário (65 anos, se homem, e 60 anos, se mulher).

Segundo o inciso II do art. 24 da Lei n.o 8.213/1991, essa carência é de 180 contribuições mensais, aplicando-se, contudo, para o segurado filiado à Previdência anteriormente a 1991, os prazos menores previstos no art. 142 do mesmo diploma.

Registre-se que a Lei n.o 10.666/2003, em seu artigo 3.o, § 1.o, estabelece que, na hipótese de aposentadoria por idade, a perda da qualidade de segurado não será considerada para a concessão do benefício, desde que o segurado conte com, no mínimo, o tempo de contribuição correspondente ao exigido para efeito de carência na data do requerimento.

Cabe lembrar que a Lei n.o 11.718/2008, ao inserir os §§3.o e 4.o ao art. 48 da Lei 8.213/91, autorizou, para fins de cumprimento da carência exigida para a aposentadoria por idade o cômputo da atividade rural, aos trabalhadores que, embora inicialmente tenham exercido atividades rurais, passaram a desempenhar temporária ou permanentemente atividades urbanas.

Destarte, para o segurado rurícola, os períodos de contribuição referentes a atividades urbanas podem ser somados ao tempo de serviço rural para cômputo da carência, fazendo jus ao benefício ao completarem 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta) anos, se mulher.

Insta salientar que, em virtude da afetação dos Recursos Especiais n.o 1.674.221 e n.o 1.788.404 como representativos da controvérsia (ambos de relatoria do Excelentíssimo Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO), a tramitação dos processos pendentes que discutissem essa questão jurídica estava suspensa em todo o país, até a definição da tese pelo C. Superior Tribunal de Justiça.

Frise-se que a Autarquia Previdenciária sustentou, em ambos os processos, que a concessão da aposentadoria híbrida exige que a atividade rural tenha sido exercida no período de carência (180 meses ou 15 anos), não se admitindo o cômputo de “período rural remoto”.

Argumentou, outrossim, que o § 3.o do art. 48 da Lei n.o 8.213/1991, ao estabelecer que os trabalhadores que não satisfaçam a condição exigida para a concessão de aposentadoria por idade rural poderão preencher o período equivalente à carência necessária a partir do cômputo de períodos de contribuição sob outras categorias, não está a promover qualquer alteração na forma de apuração e validação do período de labor campesino, em relação ao qual continua sendo imprescindível a demonstração do trabalho rural no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, ainda que de forma descontínua.

Ocorre que o C. Superior Tribunal de Justiça não comungou do entendimento do INSS ao apreciar o Recurso Especial n.o 1.674.221/SP, referente ao Tema 1.007 dos recursos repetitivos, firmando tese nos seguintes termos:

"O tempo de serviço rural, ainda que remoto e descontínuo, anterior ao advento da Lei n.o 8.213/1991, pode ser computado para fins da carência necessária à obtenção da aposentadoria híbrida por idade, ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das contribuições, nos termos do art. 48, § 3.o da Lei n.o8.213/1991, seja qual for a predominância do labor misto exercido no período de carência ou o tipo de trabalho exercido no momento do implemento do requisito etário ou do requerimento administrativo”.

Confira-se a ementa do referido julgado:

"PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 1.036, § 5o. DO CÓDIGO FUX E DOS ARTS. 256-E, II, E 256-I DO RISTJ. APOSENTADORIA HÍBRIDA. ART. 48, §§ 3o. E 4o. DA LEI 8.213/1991. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DE ISONOMIA A TRABALHADORES RURAIS E URBANOS. MESCLA DOS PERÍODOS DE TRABALHO URBANO E RURAL. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE RURAL, REMOTO E DESCONTÍNUO, ANTERIOR À LEI 8.213/1991 A DESPEITO DO NÃO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO. CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE CARÊNCIA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO LABOR CAMPESINO POR OCASIÃO DO IMPLEMENTO DO REQUISITO ETÁRIO OU DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TESE FIXADA EM HARMONIA COM O PARECER MINISTERIAL. RECURSO ESPECIAL DA SEGURADA PROVIDO.

1. A análise da lide judicial que envolve a proteção do Trabalhador Rural exige do julgador sensibilidade, e é necessário lançar um olhar especial a esses trabalhadores para compreender a especial condição a que estão submetidos nas lides campesinas.

2. Como leciona a Professora DANIELA MARQUES DE MORAES, é preciso analisar quem é o outro e em que este outro é importante para os preceitos de direito e de justiça. Não obstante o outro possivelmente ser aqueles que foi deixado em segundo plano, identificá-lo pressupõe um cuidado maior. Não se pode limitar a apontar que seja o outro. É preciso tratar de tema correlatos ao outro, com alteridade, responsabilidade e, então, além de distinguir o outro, incluí-lo (mas não apenas de modo formal) ao rol dos sujeitos de direito e dos destinatários da justiça (A Importância do Olhar do Outro para a Democratização do Acesso à Justiça, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2015, p. 35).

3. A Lei 11.718/2008, ao incluir a previsão dos §§ 3o. e 4o. no art. 48 da lei 8.213/1991, abrigou, como já referido, aqueles Trabalhadores Rurais que passaram a exercer temporária ou permanentemente períodos em atividade urbana, já que antes da inovação legislativa o mesmo Segurado se encontrava num paradoxo jurídico de desamparo previdenciário: ao atingir idade avançada, não podia receber a aposentadoria rural porque exerceu trabalho urbano e não tinha como desfrutar da aposentadoria urbana em razão de o curto período laboral não preencher o período de carência (REsp. 1. 407.613/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 28.11.2014).

4. A aposentadoria híbrida consagra o princípio constitucional de uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais, conferindo proteção àqueles Trabalhadores que migraram, temporária ou definitivamente, muitas vezes acossados pela penúria, para o meio urbano, em busca de uma vida mais digna, e não conseguiram implementar os requisitos para a concessão de qualquer aposentadoria, encontrando-se em situação de extrema vulnerabilidade social.

5. A inovação legislativa objetivou conferir o máximo aproveitamento e valorização ao labor rural, ao admitir que o Trabalhador que não preenche os requisitos para concessão de aposentadoria rural ou aposentadoria urbana por idade possa integrar os períodos de labor rural com outros períodos contributivos em modalidade diversa de Segurado, para fins de comprovação da carência de 180 meses para a concessão da aposentadoria híbrida, desde que cumprido o requisito etário de 65 anos, se homem, e 60 anos, se mulher.

6. Analisando o tema, esta Corte é uníssona ao reconhecer a possibilidade de soma de lapsos de atividade rural, ainda que anteriores à edição da Lei 8.213/1991, sem necessidade de recolhimento de contribuições ou comprovação de que houve exercício de atividade rural no período contemporâneo ao requerimento administrativo ou implemento da idade, para fins de concessão de aposentadoria híbrida, desde que a soma do tempo de serviço urbano ou rural alcance a carência exigida para a concessão do benefício de aposentadoria por idade.

7. A teste defendida pela Autarquia Previdenciária, de que o Segurado deve comprovar o exercício de período de atividade rural nos últimos quinze anos que antecedem o implemento etário, criaria uma nova regra que não encontra qualquer previsão legal. Se revela, assim, não só contrária à orientação jurisprudencial desta Corte Superior, como também contraria o objetivo da legislação previdenciária.

8. Não admitir o cômputo do trabalho rural exercido em período remoto, ainda que o Segurado não tenha retornado à atividade campesina, tornaria a norma do art. 48, § 3o. da Lei 8.213/1991 praticamente sem efeito, vez que a realidade demonstra que a tendência desses Trabalhadores é o exercício de atividade rural quando mais jovens, migrando para a atividade urbana com o avançar da idade. Na verdade, o entendimento contrário, expressa, sobretudo, a velha posição preconceituosa contra o Trabalhador Rural, máxime se do sexo feminino.

9. É a partir dessa realidade social experimentada pelos Trabalhadores Rurais que o texto legal deve ser interpretado, não se podendo admitir que a justiça fique retida entre o rochedo que o legalismo impõe e o vento que o pensamento renovador sopra. A justiça pode ser cega, mas os juízes não são. O juiz guia a justiça de forma surpreendente, nos meandros do processo, e ela sai desse labirinto com a venda retirada dos seus olhos.

10. Nestes termos, se propõe a fixação da seguinte tese: o tempo de serviço rural, ainda que remoto e descontínuo, anterior ao advento da Lei 8.213/1991, pode ser computado para fins da carência necessária à obtenção da aposentadoria híbrida por idade, ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das contribuições, nos termos do art. 48, § 3o. da Lei 8.213/1991, seja qual for a predominância do labor misto exercido no período de carência ou o tipo de trabalho exercido no momento do implemento do requisito etário ou do requerimento administrativo.

11. Recurso Especial da Segurada provido, determinando-se o retorno dos autos à origem, a fim de que prossiga no julgamento do feito analisando a possibilidade de concessão de aposentadoria híbrida.

(REsp 1674221/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 04/09/2019).

Não se pode perder de vista que o e. STJ entende ser desnecessário o aguardo da solução dos embargos. Confira-se:

“PROCESSO CIVIL - AGRAVO INTERNO NO RESP - MATÉRIA REPETITIVA - SUSPENSÃO DO PROCESSO NO STJ ATÉ TRÂNSITO EM JULGADO - DESNECESSIDADE.

1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de não exigir trânsito em julgado do acórdão paradigma para a aplicação da tese firmada no julgamento realizado pela sistemática dos recursos repetitivos. Precedente da Corte Especial.

2. Agravo interno no Recurso especial não provido.”

(AI no RESP n.o 1611022/MT - 2016/0172647-7 - 3a Turma do STJ -Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI - decisão unânime - DJe 09/02/2018).

Mesmo que assim não fosse, importa consignar que os Recursos Especiais n.o 1.674.221/SP e n.o 1.788.404/PR (ambos de relatoria do Excelentíssimo Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO) transitaram em julgado, respectivamente, em 04/05/2021 e em 05/04/2021, razão pela qual a situação do tema foi atualizada na Página do STJ como “trânsito em julgado” (https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&cod_tema_inicial=1007&cod_tema_final=1007).

Nesse contexto, em se tratando de aposentadoria híbrida, não se exige que o segurado exerça atividade rural no momento imediatamente anterior ao requerimento administrativo ou ao implemento do requisito etário, não havendo vedação quanto ao cômputo do tempo de labor campesino anterior à vigência da Lei n.o 8.213/91, para fins de carência.

No tocante à comprovação do labor rural, nos termos dos arts. 48 e 143 da Lei de Benefícios, dar-se-á por meio de prova documental, ainda que incipiente, e, nos termos do art. 55, § 3.o, da retrocitada Lei, corroborada por prova testemunhal.

Acrescente-se que a jurisprudência de longa data vem atentando para a necessidade dessa conjunção de elementos probatórios (início de prova documental e colheita de prova testemunhal), o que resultou até mesmo na edição do verbete n.o 149 da Súmula da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

"A prova exclusivamente testemunhal não basta a comprovação da atividade rurícola, para efeito de obtenção do benefício previdenciário".

DO CASO DOS AUTOS

A parte autora pretende o reconhecimento do período de 14/1/2000 a 11/8/2022 como exercido em atividade rural sem registro, para somá-los ao tempo de serviço urbano registrado em CTPS e, assim, propiciar a concessão da aposentadoria por idade híbrida.

Para demonstrar as alegações, juntou documentos, entre os quais destaca-se:

- CTPS própria, com registro de vínculos de trabalho de natureza urbana nos períodos de 1.o/1/1999 a 23/12/1999, 7/1/2003 a 7/8/2003, 1.o/2/2005 a 13/3/2009, 1.o/10/2011 a 12/12/2011 18/4/2012 a 3/7/2012, 2/10/2012 a 3/10/2012, 1.o/4/2013 a 11/5/2013, 13/9/2013 a 18/9/2013, 1.o/6/2015 a 30/9/2015 e de 1.o/10/2015 a 19/3/2020 (Id. 285913996, p. 14-27);

- cartão SUS datado de 15/1/2000, em que registrada sua profissão de trabalhadora rural (Id. 285913998, p. 2);

- carteira de filiada ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Batayporã, com data de emissão rasurada, não permitindo concluir se 14/1/2000 ou 14/1/2020 (Id. 285913998, p. 3);

- cédula de identidade do genitor, Julio Firmino Farias, em que anotada, em 6/6/1973, a qualificação profissional de lavrador (Id. 285913998, p. 4);

- certidão de óbito dos pais, Julio e Anisia de Oliveira Faria, sem registro das qualificações profissionais (Id. 285913998, p. 7-8); e

- certidão imobiliária urbana em nome do genitor, em que, no dia 2/8/1984, foi qualificado como lavrador (Id. 285913998, p. 15).

Cabe ressaltar a existência de prova oral.

As testemunhas declaram que conhecem a parte autora há bastante tempo e confirmam o alegado labor rural.

Nesse sentido, Pedro da Silva declarou conhecer a autora há 25 anos e narrou que em todo esse período ela sempre se dedicou à lida agrícola, em propriedades da região. Disse que a última vez que a viu trabalhando na roça foi no final do ano de 2022.

No mesmo sentido o teor das declarações da testemunha Terezinha Carvalho, que disse conhecer a autora há 30 anos e atestou que ela e a família sempre moraram e trabalharam na lida agrícola. Disse não ter conhecimento de eventuais atividades urbanas por ela desenvolvidas, considerando que ficaram afastadas durante um período. Por fim, disse que a viu trabalhando no cultivo de mandioca cerca de oito meses antes da data da audiência.

É de sabença comum que, vivendo na zona rural, a família trabalha em mútua colaboração, reforçando a capacidade laborativa, de modo a alcançar superiores resultados, retirando da terra o seu sustento.

Impende salientar que a convicção de que ocorreu o efetivo exercício da atividade rurícola, com ou sem vínculo empregatício, como diarista rural ou em regime de economia familiar, durante determinado período, nesses casos, forma-se através do exame minucioso do conjunto probatório, que se resume nos indícios de prova escrita, em consonância com a oitiva de testemunhas.

Nesse sentido, é a orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“RECURSO FUNDADO NO CPC/73. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL (...)

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, para fins de comprovação do labor campesino, são aceitos, como início de prova material, os documentos em nome de outros membros da família, inclusive cônjuge ou genitor, que o qualifiquem como lavrador, desde que acompanhados de robusta prova testemunhal (AgRg no AREsp 188.059/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 11/09/2012).

(...) Agravo Regimental a que se nega provimento.”

(STJ - AgRg no AREsp .o 573.308/SP, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA – 1.a Turma - DJe de 23/06/2016).

“(...) RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. VALORAÇÃO DE PROVA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. EXISTÊNCIA. CARÊNCIA.

- A comprovação do tempo de serviço para os efeitos desta Lei, inclusive mediante justificação administrativa ou judicial, conforme o disposto no artigo 108, só produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no Regulamento." (artigo 55, parágrafo 3o, da Lei 8.213/91).

- O início de prova material, de acordo com a interpretação sistemática da lei, é aquele feito mediante documentos que comprovem o exercício da atividade nos períodos a serem contados, devendo ser contemporâneos dos fatos a comprovar, indicando, ainda, o período e a função exercida pelo trabalhador." (REsp 280.402/SP, da minha Relatoria, in DJ 10/9/2001).

- "Não há exigência legal de que o início de prova material se refira, precisamente, ao período de carência do art. 143 da referida lei, visto que serve apenas para corroborar a prova testemunhal." (Edclresp 321.703/SP, Relator Ministro GILSON DIPP, in DJ 8/4/2002).

- Recurso improvido.”

(STJ - RESP n.o 200400220600; 6.a Turma; Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO - Publicação em 13/12/2004).

In casu, em que pese a documentação carreada aos autos - amealhada pela parte autora com o objetivo específico de atender à exigência de necessidade de apresentação de indicativo material razoável do trabalho campesino, segundo as balizas estabelecidas na legislação de regência e os parâmetros consolidados na jurisprudência -,a limitação da força probante dos depoimentos colhidos em audiência impõe a improcedência do pleito originalmente formulado.

Com efeito, conquanto os documentos juntados constituam início de prova material, não foram corroborados pela prova testemunhal que, além de demasiadamente vaga e imprecisa no tocante aos marcos temporais do alegado labor ou às condições da prestação do serviço agrícola, vai de encontro aos vínculos urbanos registrados na CTPS da parte autor no período de 1999 a 2020.

Destarte, diante da inexistência de conjunto probatório consistente, representado por início de prova material corroborado por prova testemunhal, não merece reforma a sentença proferida.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro em 2% o valor da condenação a título de honorários advocatícios.

Posto isso, nego provimento à apelação.

É o voto.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA. TEMA 1007 DOS RECURSOS REPETITIVOS. CÔMPUTO DO TEMPO DE ATIVIDADE RURAL, REMOTA E DESCONTÍNUA, ANTERIOR À LEI 8.213/1991 - TEMA SOLUCIONADO. NÃO COMPROVADOR OS REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

- A Lei n.o 11.718/2008, ao inserir os §§3.o e 4.o ao art. 48 da Lei n.o 8.213/91, autorizou, para fins de cumprimento da carência exigida para a aposentadoria por idade, o cômputo da atividade rural aos trabalhadores que, embora inicialmente tenham exercido atividades rurais, passaram a desempenhar temporária ou permanentemente atividades urbanas.

- A questão sobre o trabalho rural remoto como carência já foi solucionada pelo julgamento do Tema n.o 1007 dos recursos repetitivos, firmando tese nos seguintes termos: "O tempo de serviço rural, ainda que remoto e descontínuo, anterior ao advento da Lei n.o 8.213/1991, pode ser computado para fins da carência necessária à obtenção da aposentadoria híbrida por idade, ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das contribuições, nos termos do art. 48, § 3.o da Lei n.o 8.213/1991, seja qual for a predominância do labor misto exercido no período de carência ou o tipo de trabalho exercido no momento do implemento do requisito etário ou do requerimento administrativo”.

- A atividade rural deve ser comprovada por meio de início de prova material, aliada à prova testemunhal.

- A prova produzida, inconsistente, é insuficiente para ensejar o reconhecimento do período pleiteado, bem assim a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

- Reconhecimento da improcedência do pedido formulado.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VANESSA MELLO

Relatora do Acórdão